Tribunal: TJBA
Processo: 8000480-27.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000480-27.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA APELADO: IVANA MEIRA DE CASTRO GOMES e outros Advogado(s):JOSE CARLOS DOS REIS, KATARINE BATISTA MEDEIROS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDORA IDOSA INTERDITADA. DOENÇA DE ALZHEIMER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CONEXÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato nº 709868231-8, determinar a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 7.674,30), fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00, suspender os descontos e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários. Os embargos de declaração opostos pelo banco foram parcialmente providos para correções materiais e fixação dos marcos iniciais de juros e correção. No recurso, o banco reiterou preliminar de conexão e, no mérito, sustentou a validade do contrato celebrado antes da interdição, impugnou a repetição em dobro e os danos morais ou, subsidiariamente, requereu sua redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da conexão entre demandas envolvendo contratos distintos já sentenciados; (ii) estabelecer se houve contratação válida do empréstimo consignado diante da incapacidade cognitiva pré-existente da consumidora; (iii) determinar se são devidos a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais; (iv) aferir a adequação do quantum indenizatório e dos consectários legais fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Resta afastada a preliminar de conexão, pois os processos apontados já foram sentenciados, incidindo o art. 55, §1º, do CPC e a Súmula 235 do STJ, que impedem a reunião quando um deles já foi julgado. 4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicado às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. 5. Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de relação contratual válida, conforme art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo em ação declaratória negativa. 6. O banco não juntou contrato assinado, gravação ou qualquer meio idôneo de manifestação de vontade da autora ou de sua curadora, não se desincumbindo do ônus probatório. 7. Os relatórios médicos acostados aos autos comprovam que a autora apresentava comprometimento cognitivo progressivo desde 2014, com diagnóstico provável de Doença de Alzheimer (CID G30), encontrando-se totalmente incapaz para os atos da vida civil à época da contratação, o que conduz à nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, I, do Código Civil. 8. A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, não configurado engano justificável. 9. Cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário de natureza alimentar, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 10. O dano moral resta caracterizado diante dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e incapaz, o que ultrapassa mero aborrecimento e atinge a dignidade da consumidora. 11. Resta mantido o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a reformatio in pejus, já que o banco figura como único apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por descontos indevidos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e incapaz configura dano moral indenizável. 4. Não se admite reunião de processos por conexão quando um deles já foi sentenciado, nos termos do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000480-27.2020.8.05.0032, em que é apelante BANCO PAN SA e apelada IVANA MEIRA DE CASTRO GOMES, representada por sua curadora, ANDRESA PINHEIRO DE CASTRO GOMES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.